Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-90.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016938-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIDEOLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 24.833.443/0001-21 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DENILSON SANTANA DOS SANTOS - CNPJ: 11.986.123/0001-60 (APELADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GIDEOLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

APELADO(S):

DENILSON SANTANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO TEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO TARDIA. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por GIDEOLI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a juntada tardia do comprovante de recolhimento das custas, embora pagas tempestivamente, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, ou se deve ser considerada irregularidade sanável, em atenção aos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento das custas foi realizado tempestivamente, ainda que a comprovação tenha ocorrido de forma tardia, antes da prolação da sentença.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, em tais circunstâncias, representa apego excessivo ao formalismo, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. Jurisprudência pátria reconhece que o recolhimento tempestivo das custas, ainda que a comprovação ocorra posteriormente, inviabiliza o cancelamento da distribuição e impõe a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com o aproveitamento do pagamento tempestivo das custas iniciais.

Tese de julgamento:
“A juntada tardia do comprovante das custas iniciais, quando demonstrado o pagamento tempestivo, configura vício sanável que não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015,
arts
. 277 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
na AR 6.126/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.05.2018,
DJe
02.08.2018; TJ-MS, Apelação Cível 0812069-15.2023.8.12.0002, Rel. Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
GIDEOLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
, contra a sentença (ID. 311159381 – Autos de Origem nº 1016938-90.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Monitória, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“
GIDEOLI COMÉRCIO DE FERRO, AÇO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com a presente ação em desfavor de
DENILSON SANTANA DOS SANTOS-ME
,com qualificação nos autos.

A parte autora foi intimada a recolher as custas, não o fazendo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DECIDO
:

Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil:

“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

De rigor, portanto, o recolhimento da taxa judiciária, cujo fato gerador é a prestação de serviços de natureza judiciária. A propósito, a solução conferida está de acordo com a jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que a propositura da ação gera a obrigação do recolhimento das custas, não havendo isenção pelo cancelamento da distribuição:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO.

1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.

2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AgInt
na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018,
DJe
02/08/2018)

O cancelamento de distribuição, portanto, antes da citação, e no caso do não recolhimento de custas, gera responsabilidade a quem deu causa.

De outro
norte
, presume-se que a autora, defende que deveria ser realizado o cancelamento da distribuição, independente do pagamento das custas.

Logo, ainda que não se trate o caso em comento propriamente de uma das situações elencadas no artigo 330, do CPC, as quais ensejam o indeferimento de plano da exordial, o resultado prático aqui é o mesmo, qual seja a extinção do processo sem resolução de mérito.

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. EXTINÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORENSES.
SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A parte que não cumpre determinação judicial, mesmo depois de regularmente advertida das consequências da sua inércia, está sujeita ao cancelamento da distribuição da ação. 2. Em razão do cancelamento da distribuição, não são devidas as custas, por não ter sido prestado serviço forense que justificasse a sua cobrança
.
(TJ-SP - AC: 10036058120188260526 SP 1003605-81.2018.8.26.0526, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 08/12/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2019)

É o caso dos autos e, em sendo assim, a extinção é o caminho a ser trilhado.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
a presente ação aforada por
GIDEOLI COMÉRCIO DE FERRO, AÇO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP
, com qualificação nos autos, emdesfavor de
DENILSON SANTANA DOS SANTOS-ME
,com qualificação nos autos, e o faço com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
” (ID. 311159381).

Em razões recursais (ID. 311159386), a parte apelante sustenta, em síntese, que

as custas iniciais foram recolhidas tempestivamente, restando ausente apenas a juntada do comprovante nos autos;

a sentença aplicou indevidamente o art. 485, IV, do CPC, pois não houve inadimplemento, mas mero vício formal;

a falha na comprovação do recolhimento deve ser considerada vício sanável, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID.
311159388
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GIDEOLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

APELADO(S):

DENILSON SANTANA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 311159381), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação monitória ajuizada por
Gideoli
Comércio de Ferro e Aço Ltda
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que não houve comprovação do pagamento das custas iniciais, razão pela qual reconheceu a ausência de pressuposto processual e extinguiu a demanda.

A apelante, por sua vez, sustenta que o recolhimento das custas iniciais foi realizado tempestivamente, tendo ocorrido apenas a juntada tardia do comprovante, vício que deve ser considerado sanável, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

Pois bem.

O princípio da instrumentalidade das formas, expresso no art. 277 do CPC, estabelece que, ainda que o ato processual tenha forma determinada prevista em lei, caso seja realizado de modo diverso, mas atinja sua finalidade essencial, deverá ser considerado válido.

Em outras palavras, se determinado ato for praticado em desconformidade com a forma legal, mas tal inobservância não causar prejuízo às partes, não se justificará sua nulidade.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"(...) o atual Código de Processo Civil, na linha da instrumentalidade das formas, privilegia sobremaneira a garantia de acesso à justiça, que só é efetivo quando deságua no provimento de mérito, capaz de pôr fim ao litígio. De tal sorte, sempre que possível, os juízes deverão se empenhar em superar embaraços formais, garantindo o prosseguimento do feito para uma verdadeira pacificação do conflito de direito material levado à apreciação do poder judiciário."

(Curso de Direito Processual Civil. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 178)

Na mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta que:

"Pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a formalidade para a prática de ato processual seja importante em termos de segurança jurídica, [...] não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal
afastou-o
de sua finalidade, além de verificar se causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo."

(Manual de Direito Processual Civil, 3ª ed., São Paulo: Método, 2011)

No caso dos autos, embora a apelante tenha atendido à exigência de comprovação das custas após o prazo inicialmente concedido
(ID.

311159385
)
, é certo que o pagamento ocorreu de forma tempestiva
(16/07/2025)
, antes da prolação da sentença
(06/08/2025)
. Assim, a extinção prematura do feito viola os princípios da economia e da celeridade processuais, além de afrontar a primazia da decisão de mérito.

O processo não constitui um fim em si mesmo, devendo as formalidades legais
ceder
espaço à efetiva concretização do direito material discutido.

A jurisprudência também se orienta nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PAGAMENTO FORA DO PRAZO – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez comprovado o pagamento das custas iniciais pela parte autora, de rigor a reforma da sentença que, considerando tal fato por inexistente, determinou o cancelamento da distribuição e indeferiu a petição inicial. A comprovação do pagamento das custas iniciais, ainda que feita de forma intempestiva, inviabiliza o cancelamento da distribuição, em atenção aos princípios da economia e efetividade processuais.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0812069-15.2023.8.12.0002, Rel. Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, 2ª Câmara Cível, j. 03/06/2024, pub. 04/06/2024)

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com o aproveitamento do pagamento tempestivo das custas iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025